Tribunal: TJES
Processo: 5000412-48.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-48.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ISABEL DUARTE LITKE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Apelação Cível, reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes em contrato de empréstimo não solicitado, condenou a instituição bancária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e afastou a necessidade de restituição de valores descontados, por ausência de saldo a ser restituído. A Embargante alega contradição na decisão ao não considerar a continuidade de descontos realizados pela instituição bancária após decisão liminar que determinara a suspensão desses descontos, juntando novos documentos para embasar a alegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se há contradição no acórdão recorrido quanto à análise da continuidade dos descontos após decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm função integrativa, limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. Não se identifica contradição no acórdão recorrido, uma vez que a questão da continuidade dos descontos após a liminar não foi alegada em momento processual adequado, tampouco os documentos apresentados foram juntados oportunamente nos autos.

5. Configura-se inovação recursal a tentativa de introduzir, em sede de Embargos de Declaração, fatos novos e documentos que não foram apresentados nas fases processuais anteriores, conforme jurisprudência consolidada.

6. O inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento não constitui fundamento para a oposição de Embargos de Declaração, sendo desvirtuamento de sua função processual, como reiterado pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Declaração visam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à apresentação de fatos novos ou documentos não oportunamente juntados.

2. A introdução de fatos novos e a juntada de documentos inéditos em sede de Embargos de Declaração configuram inovação recursal indevida, vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 10/02/2009, DJe 26/02/2009; TJES, Agravo de Instrumento 5006050-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 13/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000412-48.2022.8.08.0009

EMBARGANTE:

ISABEL DUARTE LITKE

EMBARGADA: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, o recurso de Embargos de Declaração em julgamento impugna Acórdão (Id 10442883) desta egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em "Ação de Indenização por Dano Moral e Material", julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte Autora para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes e condenar o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prova da validade do contrato de empréstimo; (ii) determinar se é devida a restituição dos valores descontados; e (iii) confirmar ou afastar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova da existência de relação jurídica válida é do banco, uma vez que a autora nega ter contratado o empréstimo. Não havendo prova da validade do contrato, deve ser reconhecida a nulidade da contratação.

4. A restituição dos valores descontados não é devida, pois a autora devolveu, judicialmente, parte do montante do empréstimo, já subtraídas as parcelas debitadas e os valores transferidos via Pix. Inexistem valores a serem restituídos.

5. A responsabilidade do banco por danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e a jurisprudência similar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Nas razões recursais de Id 10456589, a Embargante aduz que o julgado recorrido contém contradição sanável pela via dos Aclaratórios.

Para tanto, afirma que, mesmo após decisão liminar (Id 8985830) que deferiu o pedido da parte Autora para que fossem suspensos os descontos referentes ao empréstimo pessoal não solicitado, proferida em setembro de 2022, a instituição bancária continuou a realizar os descontos entre os meses de outubro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023.

Assim, juntou novos documentos (Id 10456590 e 10456591) para corroborar com os fatos alegados.

Da leitura do Acórdão recorrido, observa-se que não há que se falar no referido vício.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Apesar de alegar a existência de contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração.

Ademais, “
Descabe à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar teses não declinadas no recurso interposto anteriormente, por caracterizar indevida inovação recursal
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006050-89.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 13/10/2023).

De fato, a parte Embargante deixou tanto de alegar quanto de juntar, em momento processual adequado, os documentos que comprovariam a suposta continuidade dos descontos referentes ao empréstimo pessoal.

Assim, as alegações da Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o Acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento sobre as provas carreadas aos autos.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Nesse sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que

“
Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.